Tribunal: TJDFT
Processo: 0749947-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA CONHECIMENTO A AGI MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR JÁ ATINGIDA PELA PRECLUSÃO. ARTIGOS 10 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1 – Diante da ocorrência da preclusão, revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo.
2 – Desnecessário observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, haja vista que o não conhecimento do Agravo de Instrumento decorreu da preclusão, vício insanável e impassível de regularização.
Agravo Interno desprovido.